Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-85.2024.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001317-85.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TALLES RICARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 900.386.571-04 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO POSTERIORMENTE REQUERIDO PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. A sentença coletiva, transitada em julgado em 17.8.2016, condenou o Estado de Mato Grosso a corrigir o cálculo do adicional noturno dos vigias do ensino público estadual. O cumprimento individual foi ajuizado em 18.12.2024, sendo declarada a prescrição quinquenal. O apelante sustenta que a execução coletiva promovida pelo SINTEP, iniciada em 31.1.2017 e ainda em curso, interrompeu o prazo prescricional.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual; e (
ii
) estabelecer se o pedido posterior de desmembramento da execução coletiva pelo próprio Estado de Mato Grosso configura conduta incompatível com a alegação de prescrição.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 877, fixou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. Todavia, a Corte Superior também entende que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual volta a fluir pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme precedentes.

5. No caso concreto, restou comprovado que o SINTEP ajuizou a execução coletiva em 31.1.2017, a qual permanece em tramitação, não havendo, portanto, reinício da contagem prescricional.

6. Ademais, o pedido do Estado de Mato Grosso, formulado em 15.6.2023, para desmembrar a execução coletiva em execuções individuais, demonstra conduta contraditória e viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da confiança legítima, previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, que volta a correr pela metade apenas após o último ato processual da causa interruptiva. 2. Configura violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima a conduta da Administração que, após requerer o desmembramento da execução coletiva, alega prescrição nas execuções individuais daí decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 6º e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018; STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

O apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, que transitou em julgado em 17.8.2016, na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público estadual, utilizando o adicional de 25% e o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema Repetitivo n. 877 do STJ, e que, tendo a ação coletiva transitado em julgado em 17.8.2016 e o cumprimento individual sido ajuizado apenas em 18.12.2024, estaria configurada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) promoveu execução coletiva em 2017, a qual ainda está em tramitação, o que interrompeu o prazo prescricional. Argumenta que o próprio Estado de Mato Grosso requereu, em 2023, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais para evitar tumulto processual, sendo contraditório que agora alegue a prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Justiça gratuita

Preliminarmente, verifico que o apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que o apelante comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado holerites que demonstram que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 3.029,38, após diversos descontos, incluindo empréstimos consignados que comprometem significativa parte de sua renda
(
Id 3
19993877)
.

Além disso, o apelante apresentou comprovantes de despesas básicas como contas de energia elétrica, cartão de crédito, consórcios e outras obrigações financeiras que evidenciam que seu orçamento familiar já se encontra bastante comprometido com gastos essenciais.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que a simples indicação da renda bruta mensal não é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência, sendo necessário considerar os gastos de subsistência e as obrigações financeiras do requerente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

II - A simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para elidir o estado de hipossuficiência dos requerentes da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não considerados quaisquer gastos de subsistência e, ainda que considerados, não se mostra expressiva para justificar o indeferimento do benefício.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018)

Ademais, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que
se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, no caso em análise, os documentos apresentados corroboram a alegação de hipossuficiência.

Portanto,
defiro
o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Mérito

O cerne da questão recursal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando que a sentença coletiva transitou em julgado em 17.8.2016 e o cumprimento individual foi ajuizado em 18.12.2024.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou a tese de que
"O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90."
.

Contudo, o mesmo Tribunal Superior também tem entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

2.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
”

(
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019).

(STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.

"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1º/7/2021.

(STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022)

No caso em análise, o apelante comprovou que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 17.8.2016, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) requereu o início do cumprimento de sentença na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041 em 31.1.2017, conforme documento juntado aos autos
(Id 319993870)
.

Ademais, em consulta à execução coletiva, verifica-se que ainda está em trâmite até os dias atuais, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, o que, segundo a jurisprudência do STJ, impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15.6.2023, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, conforme petição juntada aos autos
(
Id 3
19993871)
, sob o argumento de que:

[...] o grande número de substituídos causará tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento da execução coletiva. Com efeito, é salutar a medida, pois, sem dúvida, a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica.

Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual.

Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores.

Assim, considerando que a execução coletiva foi iniciada em 31.1.2017 e ainda está em trâmite, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual do apelante.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS
DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025